Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-14.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000778-14.2019.8.05.0239 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA APELADO: ADEMARIO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s):CARLA MARIA RODRIGUES CARINHANHA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM DO TEMPO CELETISTA INCORPORADO AO REGIME ESTATUTÁRIO. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL (LEI Nº 014/08). CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO (TEMA 635/STF E TEMA 1086/STJ). REMESSA NECESSÁRIA INAPLICÁVEL (ART. 496, §§ 3º, III, E 4º, II, CPC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA (REsp 1.254.456/PE). CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ). HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ contra sentença que, em Ação de Indenização de Licenças-Prêmios Não Gozadas proposta por ADEMÁRIO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS (professor aposentado), reconheceu o direito à conversão em pecúnia de 4 licenças-prêmio não fruídas (12 meses), no montante de R$ 50.079,72, com correção pelo IPCA-E desde o ajuizamento, juros da poupança desde a citação, e honorários de 10%, sujeita ao reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide remessa necessária; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado desde 01/03/1984, inicialmente celetista e posteriormente valorizado no regime estatutário, integra o cômputo para licenças-prêmio; (iii) determinar se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado e o número de períodos indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A remessa necessária não se aplica porque (a) o valor da condenação (R$ 50.079,72) é inferior a 100 salários mínimos para Municípios (art. 496, § 3º, III, CPC); e (b) a sentença se funda em precedentes obrigatórios do STF e STJ (art. 496, § 4º, II, CPC). A prescrição quinquenal para conversão em pecúnia tem termo inicial na aposentadoria do servidor, conforme precedente repetitivo do STJ (REsp 1.254.456/PE). O ingresso do servidor em 01/03/1984 e a valorização do tempo celetista pelo Regime Jurídico Único municipal (Lei nº 479/1995) são comprovados por CTPS e extrato previdenciário, documentos com presunção juris tantum (Decreto 3.048/99, art. 75), e compatíveis com a Súmula 678 do STF, devendo tal período compor o cômputo para licenças-prêmio. A Lei Municipal nº 014/08 (Estatuto do Magistério) assegura a licença-prêmio (arts. 44, II, e 84, XII), afastando a tese de inexistência do direito no regime local. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado é devida, ainda que sem previsão expressa municipal, por vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (ARE 721.001-RG, Tema 635, STF; REsp 1.881.283/RN, Tema 1086, STJ), sendo dispensáveis prévio requerimento e prova de necessidade do serviço. Completados 6 quinquênios (1984–2014) e gozadas 2 licenças, subsistem 4 licenças não fruídas, equivalentes a 12 meses de remuneração, mantendo-se o valor fixado (R$ 50.079,72). A atualização pelo IPCA-E desde o ajuizamento e os juros de mora pela remuneração da poupança desde a citação observam os Temas 810/STF (RE 870.947/SE) e 905/STJ (REsp 1.495.146/MG). O desprovimento do apelo enseja a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A remessa necessária é inaplicável quando a condenação imposta ao Município é inferior a 100 salários mínimos e/ou quando a sentença se funda em precedentes obrigatórios do STF ou STJ. O tempo de serviço celetista reconhecido e valorizado por lei local ao Regime Jurídico Único integra o cômputo para aquisição de licença-prêmio, comprovado por CTPS e extrato previdenciário. É devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado, independentemente de previsão legal municipal específica, de requerimento prévio ou de demonstração de necessidade do serviço, por vedação ao enriquecimento sem causa. Os critérios de atualização das condenações contra a Fazenda Pública observam o IPCA-E (correção) e juros da poupança, conforme Temas 810/STF e 905/STJ. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. CPC, arts. 496, §§ 3º, III, e 4º, II; 85, § 11; 187, I, RITJBA. Decreto 3.048/99, art. 75. Lei Municipal nº 479/1995; Lei Municipal nº 011/2001; Lei Municipal nº 014/08, arts. 44, II, e 84, XII. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG (Tema 635). STF, RE 870.947/SE (Tema 810). STF, Súmula 678. STJ, REsp 1.254.456/PE (repetitivo). STJ, REsp 1.881.283/RN (Tema 1086). STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905). TCM/BA, pareceres administrativos citados nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000778-14.2019.8.05.0239, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE e como apelada ADEMARIO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora